Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-09.2008.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em sentido Estrito nº 0000165-09.2008.8.05.0113 Origem do Processo: Comarca de Itabuna/Ba Recorrente: Alex Nunes do Nascimento Defensor Público: Fábio Sebastião Soares de Oliveira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Larissa Avelar e Santos Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA IRREFUTÁVEL DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. DEPOIMENTOS E CONFISSÃO DO ACUSADO. PRETENSO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000165-09.2008.8.05.0113, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.